Tribunal: TCU
Processo: 007.631/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2820/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Ezequiel Pereira Barbosa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Correntina/BA, no exercício de 2013; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 41) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 44); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 16/12/2014, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 30/12/2014, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório dos indícios de irregularidade verificados nas contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 41), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Nota Técnica 1783/2015-MDS (peça 10), de 18/08/2015 , e a elaboração da Nota Técnica 1660/2021- MCidadania (complementa a análise da NT 1783/2015, peça 17), de 16/07/2021 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o, do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.631/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ezequiel Pereira Barbosa (XXX.562.525-XX). 1.2. Entidade: Município de Correntina/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.